Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO CDC. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
3. Considerando que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado, a seguradora sub-rogou-se nos direitos dele, nos termos do art. 786 do Código Civil, aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
4. Em que pese a incidência do CDC, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo ocorrer quando o Juiz reputar verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6°, inciso VIII, do CDC).
5. Nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
6. Para que reste configurado o dever de indenizar da concessionária de serviço público, embora não seja necessária a demonstração de dolo ou culpa dela, deve-se comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos causados ao consumidor.
7. Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos causados no equipamento eletrônico do segurado, afasta-se o dever de indenizar.
8. Apelação conhecida e desprovida.